Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA COM ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da agressão física com garrafa e ameaça com faca contra sua companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente; (ii) definir se o pedido da vítima para a revogação de medidas protetivas vincula a decisão judicial sobre a custódia cautelar; e (iii) estabelecer se condições pessoais favoráveis e a insuficiência das medidas do art. 319 do CPP autorizam a manutenção da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública quando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, revela a periculosidade do agente e o risco real de reiteração delitiva.
4. A manifestação da ofendida pleiteando a revogação de medidas protetivas ou da prisão não vincula o juízo quanto à necessidade da segregação cautelar, especialmente em crimes envolvendo violência física, nos quais a proteção estatal deve prevalecer para resguardar a integridade da vítima.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando a custódia se mostra necessária diante da gravidade dos fatos.
6. Mostram-se insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP quando a periculosidade social do agente indica que a liberdade representa risco à ordem pública e à incolumidade da vítima.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.